Tribunal: TCU
Processo: 007.373/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1676/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143 e 235 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da presente documentação como denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade, em determinar o arquivamento do processo e em dar ciência desta deliberação ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.373/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.